Tribunal: TJDFT
Processo: 0716554-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0716554-65.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAGUAR E LAND ROVER BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: ANTONIO GERALDO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JAGUAR E LAND ROVER BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA contra decisão proferida pelo douto Juiz de Direito da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por ANTÔNIO GERALDO DA SILVA em desfavor do agravante e de SAGA LONDON COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, deferiu o pedido liminar para determinar à parte ré que autorize a contratação da garantia estendida, a ser considerada a partir do final da garantia contratual de 3 (três) anos, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Na parte que interessa, eis o teor da decisão combatida (ID 25896843): [...] Passo à analise do pedido de antecipação de tutela. Os bens duráveis detêm garantia legal mínima de 90 (noventa) dias a contar da evidenciação de eventual vício. Por outro lado, paralelamente à garantia legal, o CDC, expressamente, estabeleceu a possibilidade de que o fornecedor ofereça garantia contratual, que será complementar à legal, especificando-se por termo escrito os limites da referida garantia contratual (art. 50 e seu parágrafo único). Além disso, de modo a promover a prorrogação dos limites da garantia contratual, comum a oferta de seguro com a denominação de garantia estendida. Intuitivamente, diante da similitude de coberturas, à obviedade, a referida garantia estendida passará a vigorar após o vencimento da garantia contratual. No caso em tela, indiciariamente, houve a veiculação de informação errônea da data da aquisição do veículo entre as fornecedoras, e s aquisição que ocorreu em 30/04/2018, conforme documento de id 90759348. Logo, se a negativa de contratação ocorreu sob a alegação de erro quanto à data de aquisição e ainda no prazo da garantia contratual (3 anos a contar da aquisição), entendo que tal negativa não se sustenta, pois isso indiretamente significaria descumprimento da oferta, razão pela qual a plausibilidade do direito afirmado foi contextualizada. A não contratação da garantia estendida, prospectivamente, poderá incrementar as despesas do consumidor em caso de eventual sinistro, considerando já finda a garantia contratual e de tal constatação erige o perigo da demora. Presentes, assim, os requisitos do art. 300, do CPC. DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, para determinar às requeridas que autorizem a contratação da garantia estendida, a ser considerada a partir do final da garantia contratual de 03 (três) anos, por meio de contato com o autor através de seus canais de atendimento e formalizando-se o contrato correlato, num prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 5.000,00. Citem-se o(a)s requerido(a)s para apresentarem contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerado(a) revel e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Advirta-se a parte requerida de que sua contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil ou por defensor público. Inconformada, sustenta a agravante, em apertada síntese, que há possibilidade de contratação de garantia estendida, no tempo correto e preenchendo os requisitos necessários, mediante a empresa Indiana Seguro, a qual é estranha à lide, sendo tal obrigação impossível de ser realizada pela fabricante ré, como determinado pelo Juízo a quo. Assevera que não possui o condão de emitir a referida apólice de seguro pretendida pelo agravado e que há perigo da demora reverso, pois será impossível reaver os danos decorrentes do r. decisório. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o indeferimento do pedido de antecipação de tutela vindicado pelo recorrido, com o provimento do recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil que o Relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do diploma processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários à concessão da medida judicial de urgência postulada. A narrativa dos autos aponta que o autor adquiriu o veículo RANGE ROVER EVOQUE SN – I/LR S/A, ANO MODELO 2017, junto à concessionária ré SAGA LONDON COMÉRCIO DE VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, em 18.5.2018. A nota fiscal de ID 25896852 atesta a data do documento em 30.4.2018 e a data da retirada do carro da concessionária pelo consumidor em 18.5.2018. Os prints das conversas entre o autor e o representante da concessionária revelam que o equívoco em relação ao termo inicial da garantia contratual se deu em razão de “erro da concessionária que transmitiu data incorreta para o sistema da fábrica” (ID 25896852, pg. 32). Logo, constando no sistema da fábrica agravante a data errônea da aquisição do veículo pelo recorrido, o vencimento foi projetado equivocadamente para 5.10.2020, quando deveria ser em maio de 2021. Portanto, a solicitação de contratação de garantia estendida, com tratativas em março de 2021, não deveria ter sido obstada, uma vez que efetuada pelo consumidor dentro do prazo da garantia contratual de 3 anos, a contar da compra. Daí, visualiza-se a aparência do bom direito em prol do agravado. Aliás, a resposta da ré SAGA LONDON COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, ante a notificação extrajudicial enviada pelo consumidor para resolver a celeuma, corrobora a pretensão autoral, notadamente quando afirma que “a data da venda do veículo já foi repassada à montadora mediante abertura de procedimento administrativo solicitando a correção, portanto, não há qualquer óbice desta empresa na regularização deste percalço que já foi, repisa-se, solicitado providências de correção” (ID 25896852, pg. 62). Nesse contexto, emerge demonstrada a probabilidade do direito do autor, no que tange à falha na prestação do serviço, não prosperando, ainda, a tese da agravante de que é inviável o cumprimento da obrigação imposta pelo Magistrado singular, por ser a cobertura securitária realizada por outra empresa alheia à lide, uma vez que a determinação judicial foi no sentido de que a parte ré deve autorizar a contratação da garantia estendida, o que, sem dúvidas, constitui o obstáculo para a medida vindicada pelo requerente e é da alçada das requeridas. Mutatis mutandis, confira-se julgado desta egrégia Casa de Justiça: CONSUMIDOR E PROCESSUAL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SEMINOVO EM LOJA DE REVENDA. RESPONSABILIDADE DA LOJA VENDEDORA. ROMPIMENTO DA CORREIA DENTADA LOGO APÓS A AQUISIÇÃO. VÍCIO OCULTO CARACTERIZADO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DA SEGUNDA REVISÃO PROGRAMADA. PERDA DA GARANTIA DE FÁBRICA. INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. REVISÕES POSTERIORES REALIZADAS NA REDE CONCESSIONÁRIA NORMALMENTE SEM DETECTAR A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CORREIA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. LOJA VENDEDORA, FABRICANTE E CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO. DEMORA NO CONCERTO DO VEÍCULO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. AGRAVO RETIDO DOS AUTORES NÃO CONHECIDO. AGRAVO RETIDO DA RÉ PEUGEOT CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não se conhece de agravo retido em virtude da ausência de manifestação do recurso em sede de apelo voluntário. 2. Deve ser negado provimento ao agravo retido interposto contra a decisão que indeferiu dilação probatória, se a prova requerida era totalmente despicienda para a solução da causa. 3. Caracteriza vício oculto o rompimento da correia dentada de veículo seminovo adquirido em loja de revenda, tendo em vista que se trata de problema de difícil constatação. 4. Se o veículo é entregue por particular em loja de revenda que, assim, negocia o bem no mercado de consumo e firma o respectivo contrato de venda, em regra, apenas a loja responde pelos vícios do negócio, máxime quando não pleiteada a rescisão. 5. Não se revela abusiva a cláusula que prevê a perda da garantia do veículo contra defeitos de fabricação pela não realização das revisões periódicas, se o consumidor teve pleno acesso às condições e alcance da garantia. Todavia, a falta de informação clara e o comportamento contraditório da concessionária, ao prosseguir com as revisões posteriores sem acusar a perda da garantia, não podem resultar prejuízos ao consumidor, tal como ocorreriam se lhe fosse excluída a garantia do veículo adquirido. 6. Tendo a concessionária da marca realizado várias revisões programadas, sem nada aduzir quanto ao descumprimento do prazo de revisão anterior, ao alegar, posteriormente, a perda da garantia, a oficina acaba por incorrer em evidente venire contra factum proprium, perfazendo comportamento contraditório, de quebra da confiança, em nítida violação a boa-fé objetiva. [...] 10. Apelações das rés SAGA FRANCE e PEUGEOT conhecidas e não providas. Apelação dos autores conhecida e provida em parte. (Acórdão 1025217, 20150110199034APC, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/6/2017, publicado no DJE: 22/6/2017. Pág.: 383-388 – grifo nosso) DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. CONTRATOS. OBJETO. SEGURO DE AUTOMÓVEL E DE GARANTIA ESTENDIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA CORRETORA E SEGURADORA. PRÊMIOS. PAGAMENTO. APÓLICES. EMISSÃO. AUSÊNCIA. GARANTIA ESTENDIDA. COMPREENSÃO DE VEÍCULO DIVERSO E DE VALOR SUPERIOR AO OBJETO DO CONVENCIONADO. BOA-FÉ OBJETIVA. DESCONSIDERAÇÃO. IMPORTES VERTIDOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. ERRO INESCUSÁVEL. OFENSA À INTANGIBILIDADE PESSOAL DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. MENSURAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. 1. Convencionada a contratação de seguros de automóvel novo e de extensão de garantia, emitidas as propostas e vertidos os prêmios pelo consumidor contratante, encerra grave falha das fornecedoras e ofensa à boa-fé contratual que deveria presidir o relacionamento a ausência de emissão das apólices que retratariam os contratos e as condições pontuadas, frustrando o aperfeiçoamento dos seguros, e, outrossim, a cobrança de prêmio atinente à extensão da garantia oferecida pelo fabricante com base em veículo de modelo diverso e mais valioso sem a adoção de nenhuma providência pelas fornecedoras destinada a resolver a crise e o impasse que geraram. 2. Solvidos os prêmios convencionados, a apuração de que os seguros não vieram a se aperfeiçoar em razão da conduta culposa em que incorreram a corretora e a seguradora, que, ademais, qualificaram a falha em que incidiram ao permaneceram inertes com o objetivo de ludibriar o consumidor, pois somente tomara conhecimento de que estava descoberto das garantias almejadas quando buscara renovar um dos seguros, o vertido se qualifica como cobrança indevida, pois exigido sem nenhuma contrapartida subjacente, legitimando e determinando que as fornecedoras sejam condenadas a repetir em dobro o que lhes fora destinado sem causa subjacente, pois inviável que a postura que assumiram seja emoldura como engano escusável (CDC, art. 42, parágrafo único). 3. A frustração das legítimas expectativas do adquirente de veículo automotor novo de acobertar-se contra eventuais danos que poderiam vir a lhe alcançar mediante a contratação de seguros do automóvel e de extensão da garantia de fábrica, agregado ao fato de que a corretora e a seguradora permaneceram inertes, tentando, ainda, a induzi-lo a erro, omitindo deliberadamente que os seguros não chegaram a ser aperfeiçoados, ensejando-lhe, além de situações aflitivas e angustiantes por ter sido ludibriado por considerável lapso temporal, profunda decepção, frustração e humilhação, traduz ofensa aos direitos da sua personalidade, e, exorbitando a esfera da simples inadimplência, se qualifica como fato gerador do dano moral, legitimando que lhe seja assegurada justa compensação pecuniária. [...] 5. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Unânime. (Acórdão 903319, 20130111749009APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/10/2015, publicado no DJE: 18/11/2015. Pág.: 153 – grifo nosso) Ademais, eventual tese de ilegitimidade passiva deverá ser dirimida perante a primeira instância, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador